Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR AO ACÓRDÃO EXEQUENDO.
1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos). 1.1. A obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 1.2. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo). 1.3. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação.
2. De acordo com o que definido pelo título exequendo, os consumidores que foram lesados pela propaganda enganosa da ré, induzidos a adquirir o imóvel no empreendimento Park Studios imaginando ser o imóvel para fins residenciais, quando na verdade era para fins comerciais, deveriam ser indenizados pela ré com o pagamento de “valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados.” 2.1. O exequente adquiriu o imóvel em 03/07/2014, ou seja, depois do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores (30/03/2011, publicado em 01/04/2011). 2.2. No ponto, o exequente não demonstrou ter a executada promovido propaganda enganosa após a comprovação do cumprimento da sentença coletiva, que se deu em 30/06/2010, com a averbação de retificação na matrícula do imóvel. Ademais, os documentos trazidos aos autos pelo agravado não são suficientes para comprovar a alegação de que “a Executada agravante manteve suas práticas de divulgação de publicidade do empreendimento em questão de forma dúbia”. 2.3. Assim, não se pode considerar o agravado como consumidor lesado, uma vez que adquiriu o imóvel depois que a sentença havia sido cumprida e matrícula alterada, do que decorre a conclusão de assistir razão ao agravante no tocante à alegação de ilegitimidade do exequente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.